Tribunal: STF
Processo: ARE 1527925
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Impugnação ofertada pelos exequentes, que alegam a existência de saldo em seu favor. Controvérsia acerca da atualização dos valores do depósito efetivado pela DEPRE. Inaplicabilidade do Tema n.º 810 do STF. Observância da decisão proferida no julgamento das ADI 4.357 e 4.425. Decisão mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 101 do ADCT e do Novo Regime de Precatórios, além de contrariedade ao decidido pelo STF na ADI nº 5.348/DF e no Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral. Alegam que “a modulação da QO-ADI 4425/4357 foi superada pela vigência de novo regime de precatórios instituído no artigo 101, do ADCT, pelas E.C.´s 94/16, 99/17, 109/21 e subsequentes, que expressa e taxativamente determinam a correção dos precatórios – vencidos e a vencer – pelo IPCA-E”. 



    2.1. Afirmam ser descabida a aplicação da “TR”, no período de 12/2009 a 03/2015, tendo em vista que, no julgamento do Tema RG nº 810 e da ADI nº 5.348/DF, declarou-se a inconstitucionalidade da TR com efeitos ex tunc, rejeitando-se expressamente a modulação dos seus efeitos. 



    2.2. Narram que, com a declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62, de 2009, o STF modulou os seus efeitos, estabelecendo regime transitório de modo a preencher o vácuo normativo deixado pelo julgamento, modulação, entretanto, que teria sido superada pela entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 94, de 2016, nº 99, de 2017, e alterações subsequentes “que criaram novo regime de pagamento de precatórios, em substituição ao anterior (EC 62/2009)”. 



    2.3. Sustentam que “o Congresso Nacional, ao criar o novo regime especial de pagamento de precatórios, estabeleceu os critérios de correção a serem aplicados a todos os débitos judiciais, conforme se verifica do artigo 101, do ADCT, com a redação conferida pela EC 99/17”, ou seja, determinou “que todos os precatórios, VENCIDOS E A VENCER à época da sua promulgação, serão corrigidos pelo IPCA-E, não havendo dúvidas que a expressão “débitos vencidos”, abrange os precatórios requisitados no período anterior a 25/03/2015, sob pena de tornar inócua a disposição”. 



    2.4. Dizem, ainda, que “a requisição do precatório se deu antes da entrada em vigor da Lei 11.960/09; já o pagamento, se deu após referida lei ser declarada inconstitucional com efeitos ex tunc pelo C. STF, no julgamento do Tema 810 e da ADI 5348/DF e quando já em vigor o art. 101, do ADCT, com a redação da EC 99 e 109, restando evidente a ausência de lógica ou previsão legal para aplicação da TR“ (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. As razões deduzidas no agravo não infirmam a aplicação da modulação de efeitos consignada no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. 



    4. A modulação de efeitos está a serviço do princípio da segurança jurídica, que, aplicado à forma de atualização dos valores dos precatórios, implica incidência da TR até a data do julgamento daquelas ações de controle de constitucionalidade, conquanto tenha havido declaração de inconstitucionalidade. 



    5. Assim, nesse aspecto, não sobreveio qualquer alteração no parâmetro constitucional considerado para aplicação do IPCA-E, em detrimento da TR, já que esse era mesmo o entendimento deste Pretório Excelso antes mesmo da superveniência da EC nº 99, de 2017.



    6. Em idêntico sentido::



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.394.863-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA.



     1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” 



    (ARE nº 1.448.391-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 06/12/2023). 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator